Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729702-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SABEMI INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contratos de Empréstimo Consignado – Mais de uma Instituição Financeira – Pensionista Militar – Possibilidade de desconto em remuneração superior a 70% - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A recorrente é pensionista militar, submetida à regramento próprios. Os militares estão submetidos a um regulamento específico, estabelecido pela Medida Provisória no 2.215-10/2001, a qual, em seu art. 14, § 3°, estabelece que “o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos”, somados os descontos obrigatórios e os autorizados. Assim, é permitido o desconto em folha de pagamento de até 70% (setenta por cento) da remuneração. A tese levantada acerca da limitação dos descontos em 35% (trinta e cinco) por cento da remuneração líquida não encontra amparo nem na legislação, nem no entendimento jurisprudencial desse Tribunal. Da mesma maneira, descabe a aplicação da Lei no. 14.431/2022, porquanto não abarca os militares. No mesmo sentido, colaciono precedentes: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MARINHA. REGIME PRÓPRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.215-10/01. LIMITAÇÃO EM 70% APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. PECULIARIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO ATINGIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso está devidamente fundamentado e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório. 2. Uma vez que os vencimentos sobre os quais recaem os descontos advêm de remuneração paga pela Marinha do Brasil, órgão que remunera servidores militares pertencentes ao quadro das Forças Armadas, inaplicável o teor da Lei no 8.112/90, que rege apenas os Servidores Públicos Civis da União. 3. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que permanece em vigor, por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32 de 2001. 4. Ressalvada a existência de controvérsia jurisprudencial sobre o tema, a consignação voluntária, pelo militar das Forças Armadas, de até 70% do soldo é medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não é argumento suficiente para respaldar a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ. 5. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados. 6. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% (setenta por cento) e não compromete a subsistência do devedor, a decisão agravada deve ser reformada para manter as consignações no contracheque do Autor. 7. Demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante do recebimento a menor dos valores em caso de manutenção da r. decisão agravada, essa deve ser reformada. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Preliminar rejeitada." (Acórdão 1835169, 07440093420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024.) "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS COMUNS E CONSIGNADOS. DISTINÇÃO. TEMA No 1.085/STJ. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU DOS PROVENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema Repetitivo 1.085/STJ). 3. Conforme entendimento do colendo STJ, os descontos em folha para militares das forças armadas estão regulados em norma específica (MP n. 2.215-10/2001). A legislação específica aplicável a esses militares não prevê restrição para empréstimos consignados. 4. Na hipótese, não há comprovação de que os empréstimos livremente contraídos pelo autor apelante irão comprometer sua dignidade e subsistência. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida." (Acórdão 1787095, 07067724620228070017, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023.) Por tais razões, apesar do alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não entendo presente o requisito de probabilidade de provimento do recurso. Destaco que a parte percebe remuneração líquida muito superior à média nacional, inexistindo qualquer violação à Dignidade da Pessoa Humana. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator